Tribunal: TJMT
Processo: 1037370-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037370-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 832.159.721-15 (RECORRENTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1037370-15.2020.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS – NULIDADE DO DECISUM AFASTADA.

Alega a autora que a qualidade do terceiro que recebeu a titularidade da linha telefônica não foi discutida nos autos, o que faz por incorrer o decisum em nulidade, na medida em que violou o princípio da congruência, além de cercear sua defesa.

Ocorre que, há na inicial a menção de que, além da portabilidade, a linha foi transferida a terceiro, sendo que, muito embora não apontado, este foi assim realizado quando da juntada da contestação pela Recorrida Claro.

Logo, a análise de sua pessoa, inclusive para o deslinde justo da causa, é possível e inclusive devido pelo Juízo, não incorrendo o decisum em qualquer nulidade.

RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO CONTRATADA – PORTABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE AO MARIDO DA DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE TERCEIRO ESTRANHO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve falha na prestação dos serviços das Recorridas, que procederam com a portabilidade de linha telefônica sem a solicitação da consumidora, além de alteração de sua titularidade a terceiro
.

Pois bem
. Da análise dos autos, verifico que restou por incontroverso que houve a portabilidade de linha de telefonia móvel, passando esta antes da operadora CLARO para a operadora VIVO.

Outrossim, incontestável que também houve troca de titularidade de referida linha, antes em nome da autora, segundo a qual foi transferida a terceiro.

Ocorre que, como bem observou o Juízo a quo, o terceiro que então recebeu a titularidade da linha foi o Sr. JULIO CESAR FANTI OLIVEIRA, tal como restou demonstrado nas informações sistêmicas da operadora CLARO. Senão vejamos:

Saliento, referidas informações não foram impugnadas especificadamente pela parte autora, quando do momento oportuno.

Ademais, em consulta ao sistema PJE, o juízo a quo observou que o terceiro até então apontado pela operadora CLARO, figura como demandante em outra demanda (Feito no 1048096-48.2020.8.11.0001), onde, a fim de comprovar sua residência, juntou fatura da própria linha telefônica em seu nome junto a VIVO, o que evidencia a portabilidade e troca de titularidade.

Ainda observou o juízo a quo, que o endereço da residência do “terceiro” coincidia com o endereço da residência da Recorrente, onde, em nova consulta, constatou serem marido e mulher, conforme observado em publicação do Diário Oficial inerente ao Feito no 0004709-16.2016.8.11.0041.

Assim, verifica-se que a transferência não se deu a terceiro estranho, mas ao próprio marido da autora, o que faz por refutar toda a sua versão sobre a apontada falha na prestação dos serviços das operadoras de telefonia.

O recurso aviado sequer consegue desmontar tudo o que FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO PELO MAGISTRADO, não sendo o mesmo obrigado a ficar a observar de forma passiva tamanha falta de verdade trazida aos autos, tendo às suas mãos a possibilidade de verificação via processo eletrônico em alguns casos, onde a versão se mostra tão desarrazoada, descobrindo a má-fé praticada, com a inverdade da narrativa, de forma mais do que comprovada, de onde, age bem o magistrado a assim proceder, não podendo o mesmo ser mero expectador de uma fraude trazida pela parte autora no presente feito.

Não se trata de ultrapassar limite algum da lide, o limite da lide era saber se a parte tinha ou não o direito e isso foi dito pelo magistrado, dentro do que lhe foi colocado, porém, no meio do caminho, por rápida busca no sistema de processo eletrônico, descobre verdadeira tentativa de galgar indevida indenização, inocorrendo violação alguma ao artigo 141 do NCPC.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando defende a existência de falha na prestação dos serviços, com omissão de informações, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

EXPEDIÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO AO NUMOPEDE E AO TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB/MT

Uma vez constatada a má-fé por parte da autora, a qual defendeu a transferência de linha sem sua solicitação a terceiro, o qual, porém, se mostrou sendo seu marido, bem como a forma genérica em que o caso foi abordado na exordial, nada impede que o Juízo oficie ao NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e ao Tribunal de Ética da OAB/MT, a fim de apurar eventuais irregularidades praticadas a serem investigadas, o que não quer dizer que se aponte alguma culpa dos causídicos dos autos, sendo fato corriqueiro no dia a dia em demandas deste jaez.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios que realinho para 10% também sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

À parte apenas fica o registro de que, em caso de extrapolação dos poderes do mandato, nada obsta à mesma a que proceda à competente ação de ressarcimento de prejuízos que venha a sofrer e eventual dano moral, dentro do contraditório e ampla defesa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021